Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702076-13.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, recuperanda, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (ID 206687674 – autos principais), proferida nos autos da recuperação judicial (Proc. no 0729721-46.2017.8.07.0015) que, indeferiu o pedido de suspensão do leilão extrajudicial, relativo à sede da empresa, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de recuperação judicial. Pela petição de ID. 203489757 a recuperanda requereu a suspensão do leilão extrajudicial a ser promovido pela Caixa Econômica Federal, relativamente à sede da empresa, bem imóvel essencial à sua atividade empresarial. O Administrador Judicial manifestou-se pelo deferimento do pedido de suspensão do leilão, sob o fundamento de que o imóvel onde a sociedade estabelece sua sede deve ser considerado como bem essencial ao exercício da atividade empresarial, de modo que o ato de expropriação pode prejudicar o soerguimento da empresa em recuperação (ID. 205251045). O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido, ID. 206007981. Decido. Nos termos do art. 47, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Como regra, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (artigo 49, caput). Excepcionam a regra, contudo, os credores proprietários (titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de promitente vendedor de imóvel, de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio), que não se sujeitam à recuperação judicial, podendo cobrar os seus créditos nos termos e na forma contratada (artigo 49, § 3o). Ainda eles, no entanto, não poderão, durante o "stay period" (artigo 6o, § 4o), vender ou retirar do estabelecimento do devedor bens de capital essenciais à atividade empresarial (nos termos dos artigos 49, § 3o e 6o, § 7o-A). Ocorre que, no caso concreto, a recuperação judicial já foi concedida por sentença, tendo se encerrado o "stay period", estando o credor com garantia fiduciária autorizado a executar o contrato. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Ante o exposto indefiro o pedido de ID. 203489757. Em suas razões recursais (ID 63359491), a agravante narra que é avalista e devedora fiduciante no valor de R$ 2.575.187,20 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos) à Caixa Econômica Federal, em razão do Instrumento Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações, contrato no. 04.0974.690.0000105-00. Explica que a empresa novamente está levando a leilão a sede da empresa, se tratando de um bem imóvel essencial à sua atividade empresarial. Cita que o administrador judicial e o Ministério Público concordaram com seu pedido de suspensão do leilão. Alega que “a Lei n.o 11.101/2005 foi promulgada com a finalidade precípua de preservar a continuidade das empresas em crise, assegurando a sua reestruturação e a superação das dificuldades econômico-financeiras”. Defende que a continuidade das atividades empresárias é o cerne da recuperação judicial, de forma que o bem imóvel se trata de sua sede e lá guarnece todo o seu maquinário, sendo imprescindível para a execução do plano de recuperação. Aduz que “é indubitável que não tendo ocorrido o trânsito em julgado do plano de recuperação judicial a indicar o transcurso do stay period tem-se, por consequência, que o bem é essencial para a manutenção da atividade empresarial da Agravante”. Sustenta que “os ditames do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, devem ser relativizados quando verificado que o todo o maquinário da empresa recuperanda está alocado no imóvel a que se pretende consolidar a propriedade fiduciária”. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, a agravante defende a ilegalidade da decisão recorrida por se tratar de bem essencial a continuidade de sua atividade. Quanto ao perigo de dano defende que “a Agravante se encontra na iminência ter sua sede levada à leilão, impedindo a continuidade da atividade empresarial e, por consequência, tornando o soerguimento impossível de se efetivar”. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a realização do leilão extrajudicial relativo à sede da empresa e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 63359506). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPCdispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relatorse demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores paraaconcessão do efeito suspensivo. A Lei no 11.101/2005, que disciplina os procedimentos de recuperação judicial e extrajudicial, estabelece em seus dispositivos, visando ao cumprimento do princípio da preservação da empresa, a vedação de qualquer tipo de constrição sobre bens de capital considerados essenciais para a atividade empresarial. Observa-se nos autos originários que em 23/08/2023 o juízo a quo homologou os termos substitutivos ao plano de recuperação judicial (ID 156778377). No caso dos autos, considerando que se trata de leilão sobre o bem imóvel que é a sede da empresa, onde exerce suas atividades, bem como onde está todo o seu maquinário, indubitável se tratar de um bem essencial a atividade empresarial É inquestionável, também, que o bem objeto dos autos, é não consumível e pode ser restituído posteriormente ao credor fiduciário. Assim, autoriza-se, de forma excepcional, a mitigação do prazo de 180 dias previstos no artigo 6o, § 4o, da LFRE (stay period), o qual pode ser prorrogado com o intuito de assegurar a continuidade da empresa, bem como a manutenção do bem essencial à atividade exercida pela recuperanda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUBMISSÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535, I e II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Deve ser excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados. Precedentes. 4. O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.087.323/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.) (Grifei) AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões, sob os fundamentos da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso e inadequação da via eleita. A uma, porque o artigo 1.017, § 5o, do CPC, dispensa ajuntadadaspeçasobrigatóriasarroladas no caput do mesmo dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, hipótese da lide. A duas, porque o art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005 é claro no sentido de que contra decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público, novamente a hipótese da lide. 2. O crédito do proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005; todavia, essa regra sofre mitigação em relação a retirada do bem se for ele considerado essencial a atividade econômica, em tese, pelo prazo legal. 3. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4odo art. 6o,da referida Lei, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.Logo, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividadeeconômica. 4. No caso sob exame, os bens reputados essenciais não são consumíveis e, portanto, podem ser entregues posteriormente ao titular da propriedade fiduciária, autorizando-se excepcionalmente a mitigação dos 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE (stay period), prazo este que pode ser ampliado pelo juízo universal, a fim de garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 5.Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento . (Acórdão 1765416, 07084363220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Destacou-se. DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. VALORES AUFERIDOS POR ARRENDAMENTO DE BEM ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade de algum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações acerca da situação dos bens da empresa recuperanda. 2. Mesmo após o transcurso do stay period o credores garantidos por alienação fiduciária não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, pois isso configuraria a subversão do sistema, ao atribuir mais importância à garantia real, em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado". (Acórdão 1304363, 07122765520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante de todo o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento e determino a imediata suspensão do leilão do imóvel a ocorrer em 03/09/2024, relativo a sede da empresa. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator